Tribunal: CARF
Processo: 10860.900283/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900283/2010-03
ACÓRDÃO
3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Uma vez confirmada a ocorrência da omissão alegada pelo Embargante,
acolhem-se os embargos de declaração para sanear tal vício, mas sem
efeitos infringentes, por não impactar a decisão proferida no acórdão
embargado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
COM EFEITOS INFRINGENTES.
Uma vez confirmada a ocorrência da omissão/contradição alegada pelo
Embargante, acolhem-se os embargos de declaração para sanear tal vício,
com efeitos infringentes, por se tratar de matéria objeto de decisão
definitiva em outro processo administrativo, não passível de
enfrentamento nos presentes autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
Embargos de Declaração nos seguintes termos: (i) acolher parte dos embargos, sem efeitos
infringentes, para sanear a omissão em relação à matéria “provas relativas à glosa de empresas
optantes pelo Simples”, e (ii) acolher parte dos embargos, com efeitos infringentes, para sanear a
omissão/contradição em relação à matéria “saída de mercadoria na movimentação interna entre
linha de produção e almoxarifado”, por se referir a matéria já decidida em outro processo
administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face dos
acórdãos no 3201-005.472, de 18/06/2019, e 3201-010.535, de 27/06/2023 (acórdão de
embargos), cujas ementas assim dispõem:
Acórdão no 3201-005.472:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI. ZONA FRANCA DE MANAUS.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 596614
em abril de 2019 decidiu reconhecer o direito de contribuintes aos créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de insumos produzidos
na Zona Franca de Manaus.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha
escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor
de tal direito.
CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
Não há violação do princípio da ampla defesa quando o auto de infração foi
devidamente instruído com os relatórios necessários para a adequada
compreensão fática e jurídica das obrigações.
PROVA DE FATOS.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
3
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o
devido acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode
pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. PAGAMENTO.
DIES A QUO. ART. 150 DO CTN. PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único, inciso
III do Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no Resp
973.733/SC, o prazo de decadência para lançamento conta-se a partir do fato
gerador. Trata-se de aplicação do art. 150 do Código Tributário Nacional para
efeito de contagem do prazo decadencial de que dispõe a Fazenda Pública para
exigência do crédito tributário.
Acórdão 3201-010.535:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO
PROCESSO. INADMISSIBILIDADE.
Em sede de litígio relativo a ressarcimento/compensação, não se admitem os
Embargos de Declaração relativos à decadência do direito de o Fisco proceder ao
lançamento de tributo, matéria essa objeto de decisão definitiva no processo
administrativo relativo ao lançamento de ofício decorrente da reconstituição da
escrita fiscal.
INEXATIDÃO MATERIAL. EMBARGOS INOMINADOS. CORREÇÃO.
Constatada a inserção indevida, na ementa, de matéria decidida em outro
processo administrativo, acolhem-se os embargos inominados para se proceder à
correção da inexatidão material.
Nos Embargos, o postulante argui a ocorrência de (i) omissão quanto ao controle
alternativo de estoque, (ii) omissão quanto às provas relativas à glosa de empresas optantes pelo
Simples, (iii) omissão/contradição quanto à saída de mercadoria na movimentação interna entre
linha de produção e almoxarifado e (iv) omissão quanto à perda/quebra no processo produtivo
(CN02).
Em despacho de admissibilidade (fls. 1.113 a 1.125), o Presidente da turma deu
seguimento parcial aos Embargos de Declaração, apenas em relação às matérias “omissão quanto
às provas relativas à glosa de empresas optantes pelo Simples” e “omissão/contradição quanto
à saída de mercadoria na movimentação interna entre linha de produção e almoxarifado”.
É o relatório.

Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
4
VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face dos acórdãos no 3201-005.472, de 18/06/2019, e 3201-010.535, de
27/06/2023 (acórdão de embargos), encontrando-se passíveis de julgamento neste momento as
seguintes matérias: “omissão quanto às provas relativas à glosa de empresas optantes pelo
Simples” e “omissão/contradição quanto à saída de mercadoria na movimentação interna entre
linha de produção e almoxarifado”.
I. Omissão quanto às provas relativas à glosa de empresas optantes pelo Simples.
O Embargante argui que o relator, no acórdão 3201-005.472, de 18/06/2019, negou
provimento à presente matéria sob o argumento de que não houvera prova por parte do
Embargante de que a empresa que emitira as notas fiscais não era optante pelo Simples Nacional.
Eis o trecho do referido acórdão reproduzido nos embargos:
Apesar da pertinência da alegação, esclareço a necessidade de que as alegações
contraditórias tenham o devido acompanhamento probatório. Quem não prova o
que afirma, não pode pretender ser tida como verdade a existência do fato
alegado.
Ou seja, a alegação da Recorrente está desacompanhada de prova. Caberia a
Recorrente provar o alegado para ter seu direito reconhecido
Argumenta o Embargante que o relator se omitiu em relação às alegações feitas no
Recurso Voluntário quanto às notas fiscais juntadas aos autos, nas quais houve o destaque de IPI,
não existindo nelas declaração de “optante pelo Simples”, provas essas mais do que suficientes
para corroborar a alegação do Embargante.
Eis o trecho correspondente do Recurso Voluntário:
110 No entanto, compulsando os autos, podemos averiguar que todas as notas
fiscais cujo crédito foi objeto de glosa, num total de 09 (nove), foram emitidas
pela empresa denominada “Remplari Embalagens Plásticas Ltda.”, inscrita no
CNPJ/MF sob o no. 02.459.530/0001-28 e com inscrição estadual de no.
115.439.830.114 (v. fls.92/100).
111 Ocorre que, em todas essas notas, há destaque de valor de IPI, diga-se de
passagem, em percentual bem superior ao previsto no art. 5o, § 2o, da Lei no.
9.317, de 05 de dezembro de 1996 (“Lei no. 9.317/1996”). Ademais, em nenhuma
dessas notas consta a declaração “OPTANTE PELO SIMPLES”.
112 Ora, é sabido que, consoante o art. 119 do RIPI, “Nas notas fiscais emitidas
pelos contribuintes do imposto optantes pelo simples não será mencionada a
classificação fiscal dos produtos e nem destacado o imposto, devendo constar,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
5
sem prejuízo de outros elementos exigidos neste Regulamento, a declaração:
“OPTANTE PELO SIMPLES”.
No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização fez referência às notas fiscais
presentes às fls. 75 a 80, todas elas emitidas pela empresa Remplari Embalagens Plásticas Ltda.,
para justificar a glosa decorrente das aquisições ora sob análise. São elas: 011755, de 08/07/2005,
012075, de 16/08/2005, 012164, de 25/08/2005, 012334, de 13/09/2005, e 012449, de
26/09/2005, todas com destaque de IPI.
Segundo a fiscalização, a referida empresa era optante pelo Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317/1996, cujo artigo 5o, § 5o, assim dispunha:
Art. 5o (...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
(g.n.)
Verifica-se que todas as notas fiscais foram emitidas em 2005, quando inexistia
ainda o Simples Nacional referenciado imprecisamente pelo Recorrente, este instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com vigência a partir de 1o de julho de 2007
(art. 88).
Dessa forma, havendo regramento específico na lei então vigente (Lei no
9.317/1996) vedando a transferência de créditos de IPI, a fiscalização, diante da constatação de
opção pelo Simples Federal, desconsiderou os valores de IPI destacados nas notas fiscais. E não
poderia agir diferentemente, dada a sua vinculação ao princípio da legalidade.
Inobstante tal constatação, há que se reconhecer a omissão ocorrida no acórdão
3201-005.472, de 18/06/2019, que não fez referência a tais fatos, razão pela qual essa parte dos
embargos deve ser acolhida para sanear o vício apontado, mas sem efeitos infringentes.
II. Omissão/contradição quanto à saída de mercadoria na movimentação interna
entre linha de produção e almoxarifado.
O Embargante argui a ocorrência de grave contradição no acórdão 3201-005.472,
de 18/06/2019, por não ter feito referência ao voto vencedor proferido quanto à matéria em
epígrafe nos autos do processo no 16045.000450/2010-04, ainda que por decorrência, pois
conferiu resultado divergente para valores pautados nos mesmos fatos e provas, de processos
correlatos julgados na mesma sessão com a mesma composição de Conselheiros.
Conforme apontado no despacho de admissibilidade dos embargos, no voto
vencedor do processo no 16045.000450/2010-04, decidiu-se nos seguintes termos:
Com a devida vênia, discordamos do il. Relator com relação às seguintes matérias:
presunção de saída sem nota fiscal (CN06) e base de cálculo (valor tributável)
nas saídas para terceiros sem relação de interpendência (clientes).
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
6
A primeira matéria, como se sabe, já foi, recentemente, apreciada por esta Turma
de Julgamento, quando se deu provimento ao recurso interposto pelo
contribuinte. Portanto, não havendo nada de novo no debate, passamos a
reproduzir, e adotar como razão de decidir, o voto vencedor proferido pelo
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, nos autos do processo
administrativo no 10860.721195/2014-62:
Presunção de saída sem nota fiscal (CN06):
No presente caso, embora o Fisco aponte a elevada proporção, nos
contratos, atribuída aos fretes, não se desincumbiu de demonstrar que
tal proporção fosse artificial ou falsa.
Com efeito, aqui se deveria comprovar que os serviços técnicos,
distintos do frete, abrangiam valores maiores que os efetivamente
computados pela recorrente, e demonstrar que essa diferença foi
remetida ao exterior simulada como frete, isto é, que o planejamento
tributário fosse abusivo, por simular valores desconexos com os
valores reais, materiais, dos serviços técnicos prestados. Enfim, o Fisco
deveria quantificar a real grandeza da prestação de serviços, distinta da
parcela relativa ao frete, e não atribuir todo o contrato a prestação de
serviços.
"A autoridade de origem presumiu a saída de mercadoria sem nota
fiscal, isto porque não houve a devida auditoria da produção, na forma
de fiscalização exigida nos moldes do Art. 142 do CTN, Art. 448 do
RIPI/02 e Art. 522 do RIPI/10.
Primeiro é importante registrar que este item do relatório fiscal,
relacionado principalmente ao código interno CN06, no qual foi
lançado o IPI por saída de mercadoria sem nota fiscal, não se confunde
com a quebra, perda, retorno ou devolução de mercadorias, mas sim
trata de um controle interno/conta que contabiliza movimentações
internas de componentes nas diversas etapas das linhas de produção.
O código CN06 é um dos controles de movimentação interna de
componentes na empresa e, unicamente com base neste controle, não
é possível concluir que houve saída de mercadoria sem nota fiscal.
A fiscalização utilizou unicamente o controle interno do contribuinte
para autuar, com base no controle de componentes e não os demais
controles que podem fornecer informações mais precisas sobre as saídas
de mercadorias.
Esse é um fato confirmado pela própria decisão de primeira instância
que, após a anulação de sua primeira versão por este Conselho,
confirmou que a fiscalização utilizou os componentes como referência
para saídas de mercadorias sem notas fiscais e, de forma equivocada,
deixou de observar os ajustes positivos e negativos dos componentes.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
7
A fiscalização utilizou os lançamentos de baixa de componentes como
se fossem os lançamentos de saída de mercadoria do estoque e não
considerou as entradas de componentes como retorno desses mesmos
lançamentos, os ajustes negativos.
Não se pretende afirmar que o controle interno de componentes é
imprestável para a aferição a respeito da saída de mercadorias, o que se
pretende é ressaltar que a fiscalização deveria ter utilizado o saldo da
movimentação de componentes no lançamento e, em um segundo
momento, confrontado com as demais provas.
Assim, sem considerar os livros fiscais, sem examinar as entradas e
saídas e as notas fiscais correspondentes e, portanto, sem realizar o
procedimento mais usual e mais adequado nos casos de lançamento de
IPI sobre saída de mercadorias, que seria a auditoria da produção com a
devida aferição da possível falta de estoque global externa, a
fiscalização presumiu a falta de estoque de mercadorias (ou a baixa de
mercadoria do estoque) e arbitrou o lançamento sob a alegação de
saída de mercadorias sem nota fiscal.
Com base nos documentos, escrita fiscal e contabilidade e, por uma
auditoria in loco, a fiscalização deveria ter ao menos analisado o
consumo efetivo, a contagem física, o giro de estoque e capacidade
industrial, de forma a remontar a fórmula da produção do contribuinte
nas diversas etapas de industrialização dos semielaborados e finais,
avaliando quantos e quais componentes são necessários para a
fabricação de cada mercadoria e somente a partir dessas análises
concluir quantas mercadorias efetivamente saíram do estabelecimento
sem notas fiscais". (g.n.)
No acórdão destes autos de no 3201-005.472, de 18/06/2019, assim se decidiu
sobre essa matéria:
Correões de Estoque – CN02 e CN06
Da leitura dos autos verifica-se que restou incontroverso a existência de
divergências numéricas nos controles dos códigos CN02 e CN06.
Quanto ao código CN02 faltam parâmetros técnicos para determinar se o
percentual de quebra/perda é adequado ao ramo eletroeletrônico da Recorrente.
Quanto ao código CN06 relativo à falta de mercadorias em estoque, o
procedimento correto levaria à anulação de créditos.
Em breve síntese, falta transparência para o controle da Recorrente das
mercadorias objeto de quebra/perda e falta dos códigos CN02 e CN06.
O CARF possui jurisprudência quanto a necessidade de escrituração de perdas e
ajustes de estoque:
CARF - Acórdão no 201-77422 do Processo 10860.001297/2001-43
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
8
Data: 28/01/2004
AUDITORIA DE ESTOQUE.
A escrituração de perdas, ou de qualquer outro ajuste de estoque, deve
estar justificada e respaldada em documentação idônea e eficaz, sob
pena de tais operações virem a ser consideradas como saídas sem
emissão de nota fiscal.
A tese de que tais mercadorias objeto de perda/quebra e falta foram tributadas
pelo IPI quando da saída do produto final é de fato de difícil apuração e sujeita a
diferentes interpretações. Não entro nesse mérito.
A única certeza aqui é que as mercadorias objeto de perda/quebra e falta não
foram utilizados de fato no processo produtivo do produto final. O produto final é
composto por outras mercadorias idênticas ou similares as de perda/quebra e
falta, mas absolutamente não aquelas.
Diante do exposto, forçoso concluir que a Recorrente carece de razão cabendo
negar provimento nesse ponto ao Recurso Voluntário. (g.n.)
No Termo de Verificação Fiscal, não se fez referência a essa matéria, pois não se
registram análises nem relativamente ao código CN06 e nem à movimentação interna entre linha
de produção e almoxarifado.
No acórdão de primeira instância, por outro lado, fez-se referência a tais itens, mas
apenas reproduzindo trecho do acórdão de primeira instância proferido no processo no
16045.000450/2010-04, sendo que, em relação a tal processo do auto de infração, a decisão acima
transcrita foi mantida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no acórdão no 9303-
011.587, de 20/07/2021, vindo o referido processo a ser encerrado em 07/12/2021, cujo teor da
decisão final foi o seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2005
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO CTN.
EQUIPARÁVEL A PAGAMENTO. SISTEMA DE DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM
CRÉDITOS.
O sistema de dedução de débitos com créditos de IPI é equiparável a pagamento,
nos termos do art. 124, § único, inciso III, do Decreto 4.544/2002. O que, por
conseguinte, observando a decisão dada pelo STJ quando da apreciação do Resp
973.733/SC, em sede de repetitivo, deve-se aplicar o prazo decadencial previsto
no art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional nas hipóteses em que o
contribuinte procede com tal dedução.
PRESUNÇÃO DE SAÍDAS DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE
AUDITORIA DA PRODUÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA FISCAL.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.469 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900283/2010-03
9
O lançamento deve ser cancelado quando não demonstrada, com a devida
auditoria de produção, a saída de mercadoria sem nota fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negou-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire
e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento parcial.
Nesse contexto, por se tratar de matéria já decidida definitivamente na esfera
administrativa em outro processo administrativo, vinculado a este, afasta-se qualquer pronúncia
acerca dela nos presentes autos.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por admitir os Embargos de Declaração nos seguintes
termos: (i) acolher parte dos embargos, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão em
relação à matéria “provas relativas à glosa de empresas optantes pelo Simples”, e (ii) acolher parte
dos embargos, com efeitos infringentes, para sanear a omissão/contradição em relação à matéria
“saída de mercadoria na movimentação interna entre linha de produção e almoxarifado”, por se
referir a matéria já decidida em outro processo administrativo.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1135
DF CARF MF
Original